Tribunal: TJSP
Processo: 2108015-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in casu, da falta probabilidade do direito alegado e do perigo de dano requisitos autorizadores da medida. Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in casu, da falta probabilidade do direito alegado e do perigo de dano requisitos autorizadores da medida. Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Manutenção da r. decisão interlocutória. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.